Tribunal: TJDFT
Processo: 0764378-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, ao fundamento de que houve inovação recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e erro material que justifique o conhecimento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A omissão e erro material apontados nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame dos pressupostos para conhecimento do recurso. Apesar do esforço argumentativo, não demonstrou que as razões recursais guardavam relação com os argumentos lançados na petição inicial.
4. Igualmente não houve erro no julgado, porque em várias passagens das razões recursais a parte recorrente afirmou que o correto seria a tributação de 50% do valor do imposto, ou seja, metade de 70% do que é devido, porque os outros 30% do imposto foi devidamente pago por ocasião da escritura pública de doação no ano de 2014. Nesse sentido os seguintes trechos do recurso inominado:
“A ilegalidade é que estão cobrando 100% - como se a totalidade do Usufruto estivesse sendo extinta, mas na realidade está se extinguindo apenas 50% do mesmo, devendo ser cobrado, portanto, metade do valor pretendido.
[...]
Em razão disso, a base de cálculo deveria ser apenas de uma das partes, considerando que se está extinguindo, cancelando, apenas o usufruto referente ao Sr. Juarez (50%)”
5. Portanto, o pedido de nulidade do lançamento do tributo que na inicial era o pagamento integral do ITCD por ocasião da doação (2014), sofreu substancial e inovadora alteração por ocasião da interposição do recurso inominado, razão pela qual subsiste razão para o seu não conhecimento.
6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.